Tribunal: TJES
Processo: 0000380-18.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000380-18.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERSON ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000380-18.2023.8.08.0002

APELANTE: GERSON ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: CASSIANO SILVA ARAUJO - ES30888-A, EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELAÇÃO PROVIDA. ABSOLVIÇÃO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Gerson Antônio de Oliveira Júnior contra sentença que o condenou, com base no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 60 dias-multa e fixação de indenização. A condenação baseou-se em reconhecimento pessoal informal, declarações de testemunhas indiretas e confissão extrajudicial não corroborada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de formalidades legais no procedimento de reconhecimento pessoal compromete a validade da prova de autoria; e (ii) saber se o conjunto probatório dos autos é suficiente para embasar condenação penal.

III. Razões de decidir

A identificação do apelante baseou-se em elementos frágeis: ausência de testemunhas diretas, inexistência de apreensão do bem furtado e ausência de outras provas objetivas.

O reconhecimento pessoal não observou o art. 226 do CPP, tendo ocorrido de forma informal e sem prévia descrição do agente pela vítima.

A confissão extrajudicial retratada em juízo não foi corroborada por outras provas autônomas e idôneas, o que compromete sua eficácia jurídica.

Diante da insuficiência de provas para sustentar a autoria delitiva, incide o princípio do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver o apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP compromete sua validade, especialmente se não corroborado por outras provas. 2. A insuficiência do conjunto probatório impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000380-18.2023.8.08.0002

APELANTE: GERSON ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: CASSIANO SILVA ARAUJO - ES30888-A, EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por GERSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Alegre/ES, que condenou o apelante pela prática da conduta prevista no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, além da fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação de danos
.

Em suas razões recursais (id 14280914), o recorrente sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal, apontando a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP. Prossegue aduzindo a inexistência de provas suficientes para a condenação, uma vez que as testemunhas ouvidas seriam todas indiretas, sem presenciar a ação delitiva, e que as imagens mencionadas nos autos não teriam sido juntadas, comprometendo o exercício da ampla defesa. Argumenta, ainda, que o reconhecimento da autoria baseou-se em elementos frágeis e comprometidos, além de requerer, de forma subsidiária, a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da agravante da reincidência, a exclusão da indenização imposta e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID 14280917), o representante do Ministério Público de primeiro grau defende a manutenção da sentença, afirmando que a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas por meio de conjunto probatório harmônico, que inclui depoimentos da vítima, de testemunhas e de policiais civis, além da confissão extrajudicial do acusado. Ressalta a validade da palavra da vítima nos crimes patrimoniais e a presunção de legitimidade dos depoimentos policiais, especialmente quando prestados no exercício da função e de forma coerente com os demais elementos probatórios.

O Ministério Público em Segunda Instância, em Parecer de ID 14461364, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática da conduta prevista no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Emerge da Denúncia:

“
(...) no dia 18/9/2022, durante horário de repouso noturno, no centro desta cidade de Alegre/ES, o denunciado Gerson Antônio de Oliveira subtraiu, para si, a motocicleta Honda OPO 100, placa MRW 5I76, cor azul, de propriedade da vítima Carlos Henrique Silva Magalhães, causando-lhe prejuízo de RR$ 4.841,00 (quatro mil oitocentos e quarenta e um reais).

Consta dos autos que a vítima deixou a motocicleta estacionada no pátio da Igreja Matriz, ocasião em que o denunciado subtraiu e a empurrou até próximo ao posto de combustíveis, local onde realizou uma ‘ligação direta’ e seguiu até a cidade de Jerônimo Monteiro, onde vendeu a motocicleta subtraída. “

A materialidade delitiva, de fato, encontra-se comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Auto de Avaliação e Relatório do Inquérito Policial, não havendo controvérsia quanto à ocorrência do fato criminoso.

O ponto nuclear da insurgência recursal reside, portanto, na ausência de provas idôneas de autoria, no que se sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal e a insuficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório.

No tocante à autoria delitiva, observo que nenhuma testemunha presenciou diretamente o furto. A vítima, em juízo, declarou que não viu o agente subtraindo o veículo e que, nas imagens do suposto momento do crime, o indivíduo estava com capacete, o que impediu o reconhecimento facial. A identificação do apelante deu-se exclusivamente pelo uso de um casaco verde, semelhante àquele que a vítima teria visto ser vendido no bazar da mãe do recorrente. Tal vínculo, no entanto, é manifestamente frágil. Afirma, ainda, que amigos teriam lhe dito ver o apelante na cidade vizinha com a moto, contudo não foram arroladas nestes autos as referidas testemunhas. Observo, então, que a certeza da autoria está calcada em presunções e deduções subjetivas, não podendo servir de base autônoma para a imputação penal.

O procedimento de reconhecimento, além disso, não observou as formalidades legais previstas no art. 226, do Código de Processo Penal. Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, a inobservância das cautelas legais no reconhecimento pessoal compromete a higidez e a confiabilidade do ato, especialmente quando desacompanhado de outras provas robustas e idôneas. No caso concreto, o reconhecimento do apelante foi informal, mediado por terceiros, sem observância das garantias de imparcialidade e sem prévia descrição objetiva do agente pela vítima.

Ressalte-se que a inobservância das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, por si só, não implica, de forma automática, a absolvição do réu. Todavia, tal vício compromete a credibilidade do reconhecimento pessoal, sobretudo quando desacompanhado de elementos probatórios autônomos e idôneos. No presente caso, tal irregularidade não é a única razão da absolvição, mas sim um dos fatores que, somados à fragilidade do conjunto probatório, inviabilizam a certeza necessária à manutenção do édito condenatório. Assim, não se trata de nulidade processual reconhecida como causa autônoma de absolvição, mas de elemento que reforça a ausência de prova segura da autoria, conduzindo à absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

As declarações dos policiais civis que atuaram na investigação também não suprem a lacuna probatória. Ambos confirmam que não presenciaram o crime e que a suposta confissão do apelante ocorreu na fase inquisitorial.

Em juízo, o réu expressamente negou os fatos, alegou que não sabe pilotar motocicleta nem realizar ligação direta, tendo sua versão sido corroborada por sua companheira, que igualmente refutou a prática delitiva e impugnou a veracidade das declarações prestadas na delegacia.

Importa destacar que a confissão extrajudicial, retratada em juízo,
apenas possui elevado
valor probatório quando corroborada por outros elementos objetivos
.

Destaco o a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que “
a retratação de confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório
" (AgRg no AREsp n. 277.963/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 7/5/2013).

Assim, no presente feito, inexiste qualquer prova independente, seja testemunhal, pericial ou documental, que possa servir de corroboração objetiva à suposta confissão prestada na fase inquisitorial. Nesse contexto, a ausência de lastro mínimo de confirmação retira a eficácia jurídica do referido ato, inviabilizando sua utilização como fundamento válido para a condenação.

Não bastasse, a
res furtiva
não foi apreendida na posse do apelante ou de terceiros a ele relacionados, nem tampouco há qualquer prova pericial, técnica ou indiciária, que permita estabelecer um nexo seguro entre sua conduta e o evento criminoso.

O conjunto probatório, nesse contexto, mostra-se notadamente insuficiente para sustentar o decreto condenatório, devendo incidir a regra do estado de dúvida (
in dubio pro reo
), expressão do princípio da presunção de inocência previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República.

Ressalte-se que, no processo penal, a valoração da prova deve atender aos critérios da verossimilhança, coerência e completude, exigindo-se um grau de certeza suficiente que afaste a dúvida razoável quanto à autoria. A imputação baseada em reconhecimento informal, depoimentos indiretos e confissão retratada, sem corroboração por outros elementos objetivos, vulnera garantias fundamentais e afronta os limites do devido processo legal.

Destarte, diante da absolvição, resta prejudicada a análise das teses subsidiárias relativas à dosimetria da pena, à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, CPP), medidas que pressupõem o reconhecimento da responsabilidade penal, inexistente no presente caso.

Por fim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
ao advogado Dr. EDIMO TEIXEIRA BARBOSA, OAB/ES nº 20.352.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PROVIMENTO
à apelação criminal para absolver o apelante Gerson Antônio de Oliveira Júnior
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)